Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600148-64.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600148-64.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 20/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600148-64.2020.6.16.0144
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600148-64.2020.6.16.0144,
que julgou improcedente a representação e resolveu o mérito do processo, confirmando o
indeferimento da liminar, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(Representação com pedido liminar ajuizada pelo Partido Social Democrático -PSD - Comissão
Provisória do Município de Fazenda Rio Grande em face de Elias Dos Santos Reis e Facebook
Serviços Online Do Brasil Ltda. ("Facebook Brasil"), com fulcro nos artigos 242 e 243 do CE,
alegando, em síntese, que o REPRESENTANTE tomou conhecimento de que o Representado Elias
Dos Santos Reis publicou, na data de 04/09/2020, em sua página pessoal na rede social Facebook,
um vídeo com evidente Fake News, bem como pedido antecipado de não voto, em face do pré-
candidato Chico Santos. A referida postagem foi "curtida", "comentada" e "compartilhada" por
outros usuários da rede social, pertencente à segunda representada. Trata-se, em síntese, de
notícia falsa, com objetivo de divulgar que o pré-candidato Chico Santos estaria inelegível. Na
publicação do vídeo ilícito, extrai-se o seguinte: "#URGENTE Atenção Chico Santos Está inelegível
e não deve disputar as eleições de Fazenda Rio Grande na data de ontem foi entregue o nome dos
candidatos ficha suja e entre eles Chico Santos aparece dando a margem que provavelmente não
disputa as eleições para prefeito de Fazenda Rio Grande Veja essa publicação". Segue a
degravação do conteúdo do vídeo: "Narrador: "Tribunal de Contas confirma: Chico Santos está
inelegível. Repetindo, Chico Santos está inelegível, e deve ficar fora da disputa pela prefeitura de
Fazenda Rio Grande. Veja a matéria:" RPC: "Informação importante pra você conferir no G1.
Tribunal de Contas do Paraná divulgou hoje uma lista com nome de quase mil e quinhentos
gestores públicos, de várias cidades do estado, que tiveram as contas reprovadas nos últimos oito
anos. Entre eles, estão prefeitos e vereadores. A lista foi entregue ao Tribunal Regional Eleitoral"
Narrador: "Entenda: os três processos que Chico Santos já responde na justiça impedem que ele
concorra nessas eleições. Mas atenção, Chico Santos vai tentar conseguir uma liminar para
concorrer de qualquer jeito. E a novela do passado, quando Chico Santos foi reeleito e depois
cassado pela justiça, pode se repetir. Não confie em candidato ficha suja"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO PSD DE FAZENDA RIO GRANDE-PR
(RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELIAS DOS SANTOS REIS (RECORRIDO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES (ADVOGADO)
FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC (RECORRIDO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17893
366
08/11/2020 14:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.856
RECURSO ELEITORAL 0600148-64.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO PSD DE FAZENDA RIO GRANDE-PR
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: ELIAS DOS SANTOS REIS
- OAB/PR0022383
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES
- OAB/PR0097138
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES
RECORRIDO: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC
- OAB/CE0030086A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/CE0030086A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
- OAB/SP287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ANTECIPADA. PROPAGANDA NEGATIVA. INTERNET. NOTÍCIA
INVERÍDICA. EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 17893366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110814251658300000017301342
Número do documento: 20110814251658300000017301342

1.
2.
3.
4.
Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, durante a
pré-campanha permite-se a divulgação de pretensa candidatura, a
exaltação de qualidades pessoais do pré-candidato e a menção a
projetos políticos, desde que a manifestação não envolva pedido
explícito de votos, sob pena de configurar propaganda eleitoral
antecipada.
A publicação de notícia mentirosa não é admitida na pré-campanha
pois esse é um momento de divulgação de propostas e de se
apresentar como candidato.
A divulgação de informação que não corresponde à verdade não pode
ser difundida na pré-campanha.
O pedido expresso de voto, ainda que negativo, é suficiente ao
reconhecimento da propaganda eleitoral antecipada negativa.
5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO – PSD – Comissão Provisória do Município de Fazenda Rio Grande,
em face de sentença proferida pela 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande-PR,
que julgou improcedente a Representação Eleitoral por propaganda eleitoral negativa
em face da publicação na rede social Facebook.
Aduz o recorrente que não é razoável concluir que a veiculação de uma
notícia falsa seria mera opinião do autor no exercício de sua liberdade de expressão.
Afirma que o candidato Chico Santos não é inelegível seja para esse pleito de 2020 ou
o fora no pleito de 2018.
Por fim, ressalta que se trata de propaganda inverídica, negativa, que foi
utilizada como instrumento de disseminação de propaganda negativa extemporânea.
Dessa forma requer a procedência do recurso para que a sentença seja reformada a
Num. 17893366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110814251658300000017301342
Número do documento: 20110814251658300000017301342

fim de impedir a veiculação do conteúdo questionado além da aplicação da multa por
propaganda antecipada, art. 36, §3º da Lei 9504/97.
O magistrado de 1º grau entendeu que se tratou apenas de divulgação de
crítica política albergada pela liberdade de expressão e de pensamento e que a atuação
da Justiça Eleitoral no tocante a remoção de conteúdo da Internet deve se orientar pela
nota de excepcionalidade, buscando ao máximo não interferir no debate democrático.
Dessa forma julgou improcedente a representação.
O recorrido apresentou contrarrazões aduzindo que não houve propaganda
eleitoral antecipada, muito menos pedido de não voto, tratando-se de simples
manifestação do pensamento e pugnou pela manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto por entender que não houve divulgação de
informações inverídicas e que as críticas fazem parte da vida política (ID 16185666).
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de
propaganda negativa antecipada com conteúdo inverídico em face de publicação em
perfil na rede social
de Elias dos Santos Reis.
Facebook
De início, cumpre registrar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso IV da
CF) garante a liberdade de manifestação e de informação, deste modo, a crítica política
realizada sem abusos ou excessos não configura propaganda eleitoral negativa.
Entretanto, o direito constitucional à liberdade de expressão não é absoluto,
devendo a Justiça Eleitoral atuar nos casos de publicações ofensivas aos candidatos,
partidos políticos ou coligações ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
O parágrafo 3º do art. 57-D da Lei das Eleições dispõe sobre a
possibilidade de retirada de propaganda negativa na internet:

Art. 57-D. [...] § 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao
responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a
retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em
sítios da internet, inclusive redes sociais.
Num. 17893366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110814251658300000017301342
Número do documento: 20110814251658300000017301342

Sobre referido artigo, leciona o doutrinador Rodrigo Lopez Zílio:

Por publicação que contenha agressão ou ataque se compreende aquela que, de
qualquer forma, contenha ofensa à honra objetiva ou subjetiva do ofendido. A
expressão “agressões e ataques” é larga e abrange um conteúdo maior que o
simples conceito de crime eleitoral (cuja definição é mais restrita, em face ao
princípio da tipicidade penal). Embora refira ataques ou agressões à candidatos, o
manto protetivo da legislação é extensivo também aos partidos políticos e
coligações – que também são atores do processo eleitoral.” [1]
Nesse sentido, a atuação da Justiça Eleitoral, em relação a conteúdos
divulgados na Internet, deve ser realizada com a menor interferência possível, tal como
dispõe o art. 27 da Resolução do TSE nº 23.610/2019:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição
. (
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
Vide, para as Eleições de
)
2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas
antes da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou
crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate político e democrático.

Vejamos uma tela constante do vídeo impugnado:
Num. 17893366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110814251658300000017301342
Número do documento: 20110814251658300000017301342

A decisão ora impugnada está fundamentada na não existência de pedido
explícito de votos e considera a postagem apenas divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes sociais, blogs, sítios eletrônicos
pessoais e aplicativos entendendo que o vídeo impugnado não se configurou como
propaganda eleitoral antecipada negativa.
No entanto, no meu entender, no presente caso concreto o recorrido
veiculou vídeo com inverdades, vejamos, o fato do pré-candidato figurar em listagem
divulgada pelo Tribunal de Contas de agentes públicos que tiveram as contas julgadas
irregulares, não faz dele necessariamente inelegível. A existência ou inexistência da
inelegibilidade é analisada e declarada pelo magistrado quando do julgamento do
pedido de Registro de Candidatura, que é o foro competente para tanto.
As listagens divulgadas pelos Tribunais de Constas apenas relacionam
agentes públicos que tiveram as contas julgadas irregulares e dessa forma servem de
subsídio ao magistrado quando for analisar os pedidos de Registros de Candidatura,
porém para se ser considerado inelegível a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior
Eleitoral exige uma série de outros requisitos. Essas exigências visam dar mais
proteção ao direito fundamental do cidadão, qual seja, sua possibilidade de
candidatar-se.
Muito embora a notícia veiculada no vídeo seja verdadeira, qual seja, o
pré-candidato Chico Santos foi incluído nas listagens do Tribunal de Contas, a forma
Num. 17893366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110814251658300000017301342
Número do documento: 20110814251658300000017301342

como o vídeo foi montado leva, a quem o assiste, a crer que o pré-candidato já está
inelegível, que essa é uma condição concreta e atual, o que não é verdade.
Não existe nos autos, até o presente momento, nenhuma demonstração de
decretações de inelegibilidades anteriores, muito pelo contrário, o que existe é a prova
produzida pelo impetrante acerca do deferimento do Registro de Candidatura de Chico
Santos para o pleito de 2018.
Sendo assim, desponta uma característica de conteúdo falso no vídeo
divulgado, o que acarretou prejuízos ao, então, pré-candidato Chico Santos.
Anoto que o conteúdo extrapola, de maneira nítida, a mera liberdade de
expressão, na medida em que faz insinuações graves ao suposto infrator, sem,
contudo, apresentar elementos probatórios que pudessem corroborar tais afirmações,
devendo assim ser caraterizada como propaganda negativa, o que é vedado da
pré-campanha. Assim tem se manifestado o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS IMPRESSOS COM CRÍTICAS À GESTÃO
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, NA PESSOA DA CANDIDATA OPONENTE,
ENALTECENDO OS CANDIDATOS FILIADOS AO PARTIDO POLÍTICO
AGRAVANTE. EXTRAPOLADA A DIVULGAÇÃO DE POSICIONAMENTO
PESSOAL SOBRE QUESTÕES POLÍTICAS, AUTORIZADA PELO INCISO V DO
ART. 36-A DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. AFRONTA A LEI E
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Hipótese em que o TRE de São Paulo manteve a condenação do Diretório
Municipal do PSDB por propaganda eleitoral antecipada negativa, mas reduziu o
valor da multa aplicada pelo juízo de piso, fixando-a no patamar mínimo legal.
2. A Corte regional entendeu que a distribuição de folhetos impressos com
críticas à gestão administrativa do Município de Itapevi/SP, na pessoa da
pré-candidata oponente do partido ora agravante, extrapolou os limites da
exceção prevista no inciso V do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, que permite a
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, e configurou
propaganda eleitoral antecipada negativa.
3. O conteúdo veiculado pelo agravante, de fato, não encontra guarida na
legislação eleitoral, pois desborda dos limites da liberdade de expressão e de
informação. Trata-se de afirmações que configuram propaganda eleitoral
antecipada negativa , com o único e inegável propósito de influenciar na
disputa eleitoral.
(...)
7. Agravo regimental a que se nega provimento.

Ademais ao final do vídeo a expressão “Não confie em candidato ficha
pode ser visto como um pedido de
. Considerando que logo após a
suja”
não voto
Num. 17893366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110814251658300000017301342
Número do documento: 20110814251658300000017301342

veiculação de que o, então pré-candidato, teria tido seu nome incluído nas listagens de
contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas, pede-se para não se confiar em
candidato ficha suja, no meu entender configura-se sim um pedido de não voto.

A Corte Eleitoral do Paraná tem se mostrado ciosa da liberdade de
expressão, no entanto, essa liberdade não pode ser absoluta. Nas palavras do juiz da
Suprema Corte americana Oliver Wendell Holmes “a liberdade de expressão não vai
aos extremo de proteger quem dá alarme falso de fogo em um teatro lotado”. (OSORIO,
2017, p. 104
).
[2]

Deste modo, como acima exposto, concluo que a postagem em tela possui
conteúdo mentiroso e negativo, além de pedido de não voto, devendo ser reformada a
sentença proferida na origem, que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral negativa.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e

ao
DAR PROVIMENTO
recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD – Comissão
Provisória do Município de Fazenda Rio Grande a fim de condenar o recorrido Elias dos
Santos Reis à pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), mínimo legal, com base
no art. 36, §3º da Lei nº 9504/97.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 474
[2] OSORIO, Aline.
. Belo Horizonte: Fórum, 2017.
Direito eleitoral e liberdade de expressão

EXTRATO DA ATA

Num. 17893366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110814251658300000017301342
Número do documento: 20110814251658300000017301342

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600148-64.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DE FAZENDA RIO GRANDE-PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI -
PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756 -
RECORRIDO: ELIAS DOS SANTOS REIS, FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC,
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados do(a) RECORRIDO: FRANCINE
NOGUEIRA PRESTES - PR0022383, GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES - PR0097138 -
CELSO DE FARIA MONTEIRO - CE0030086A - CARINA BABETO CAETANO - SP0207391,
JESSICA LONGHI - SP0346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP0307184, PRISCILA
PEREIRA SANTOS - SP0310634, PRISCILA ANDRADE - SP0316907, NATALIA TEIXEIRA
MENDES - SP0317372, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298, JANAINA
CASTRO FELIX NUNES - SP0148263, RODRIGO RUF MARTINS - SP287688, RAMON ALBERTO
DOS SANTOS - SP346049, DENNYS MARCELO ANTONIALLI - SP290459, DANIELLE DE
MARCO - SP311005, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513, DIEGO COSTA
SPINOLA - SP0296727

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17893366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110814251658300000017301342
Número do documento: 20110814251658300000017301342